Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-31.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002769-31.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA SILVA LIMA - CPF: 207.993.141-53 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002769-31.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Oi móvel S/A

Parte Recorrida(s):
Maria Benedita da Silva Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – COBRANÇA DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, sem fixar o
quantum
, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando, inclusive, a ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte autora.

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange à cobrança indevida, e consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré apta a gerar indenização por dano moral.

A parte autora sustenta que aderiu ao plano de telefonia da requerida, no valor de R$ 47,25 (quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), todavia, o valor cobrado tem sido variável entre o montante de R$ 69,24 (sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a R$ 226,24 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

Relata, ainda, que tentou solucionar o problema de forma administrativa junto a requerida, mas não obteve êxito.

Em razão de tais fatos, requereu a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e indenização pelos danos morais sofridos.

Vê-se que ao contestar a ação, a ré afirmou que a parte autora contratou plano denominado Oi Velox, ativo desde 06/02/2014 vinculado à linha fixa n. (65) 3223-4708, sendo que agiu no exercício regular do seu direito, pois o plano sempre foi prestado nos termos do contrato, conforme faturas de utilização.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação do serviço, sem especificar qual foi o ato ilícito praticado pela ré, alegando cobrança indevida, sem juntar as faturas que confirmam os valores que alega que contratou, não apresentando qualquer meio idôneo de prova.

Ressalto que a parte autora junta apenas uma fatura no valor de R$ 47,95 (quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), e em que pese alegar que houve reclamação via contato telefônico, não há nos autos números de protocolos ou qualquer áudio que corrobore as alegações.

Neste caso, a empresa ré trouxe ao processo documentação indicando a legalidade das cobranças e a modalidade de plano contratado, faturas e histórico de utilização que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Dessa forma, não há falar, pois, em falha na prestação de serviços e, consequentemente, em repetição de indébito, porquanto os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado pela parte autora, conforme se observa das provas colacionadas aos autos.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022